Tribunal: STF
Processo: Rcl 71728
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Fundação Casa-SP – Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1000452-41.2023.5.02.0087), que teria, em tese, violado a autoridade da decisão proferida por esta CORTE no julgamento do Tema 1.143-RG, RE 1.288.440, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Cumpre expor, que a ação trabalhista foi distribuída para discussão da questão correlata a prestação de hora extra, que está disciplinada em ato administrativo interno (Portaria Normativa 448/2024; Portaria 356/2021 e Regimento Interno).



    [...]



    Veja que o caso em questão versa sobre critérios de aplicabilidade da escala de trabalho prevista na atual Portaria Administrativa 448/2024 (anexa) e antiga PN n.º 337/2020 juntada aos autos do processo para análise do I. Magistrado Federal da Especializada. 



    No entanto, a r. decisão foi proferida, após a data da modulação de efeitos determinada junto ao Tema 1143, isto é, 12/07/2023, não foi observada a determinação emanada do controle difuso e efeito vinculante exercido pela Corte Suprema.



    [...]



    Nesse passo, no caso em testilha, há uma relação jurídico-administrativa, nos termos do TEMA 1143, julgado pela Suprema Corte e, nesse prisma, o caso versa sobre a aplicabilidade de norma interna (REGIMENTO INTERNO DO SERVIDOR PÚBLICO), emanado através de ato administrativo interno e, portanto, a questão deve ser apreciada pela JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.”



    Ao final, requer, no mérito, seja julgada procedente a Reclamação “para cassar a sentença proferida nos autos da Reclamação Trabalhista PROCESSO 1000452-41.2023.5.02.0087, em trâmite na 87ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO, a fim de que seja declarada a Justiça Comum como competente para apreciação do feito, com fundamento no TEMA 1143 desse C.STF”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é aquele decidido por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 1.143-RG, RE 1.288.440, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    No caso, a Reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado refere-se a acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que reformou a sentença para reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 4, fl. 15-17):



    ”Pois bem, a presente demanda cuida de pedido de pagamento de horas extras e reflexos, com fundamento na invalidade da escala de trabalho 2 x 2, em relação ao período em que não há autorização normativa. 



    Assim sendo, não se trata de parcela de natureza administrativa, mas de título de natureza celetista, sendo sua análise de competência desta Especializada conforme o Art. 114, I, da Constituição Federal. 



    Acolho o apelo para afastar a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho e determino a remessa dos autos à Origem para prosseguimento do feito, com prolação de nova Decisão. 



    Fica prejudiada a análise dos demais tópicos do apelo.” 



    Posteriormente, a Fundação Casa-SP – Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, ora Reclamante, interpôs Recurso de Revista, pendente de processamento no TRT-2.



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/08/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/03/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/02/2017; RCL 23.337, Rel. Min. ROSA WEBER, DJ de 25/11/2016).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente